Tribunal: TJMT
Processo: 0008443-66.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008443-66.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIEGO DA SILVA - CPF: 016.011.831-00 (APELANTE), ANA BEATRIZ LEMOS DE PAULA - CPF: 392.641.388-38 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
1) DELITO DE TRÂNSITO -
INEXISTÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA OU DE SANGUE -

PRESCINDIBILIDADE - EMBRIAGUEZ QUE PODE SER VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA -
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA À FARTA PROVA TESTEMUNHAL E AO LAUDO DE CONSTATAÇÃO – EMBRIAGUEZ EVIDENCIADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
-
2) CRIME DE DESACATO
-
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA – DESRESPEITO E MENOSPREZO AOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Restando satisfatoriamente provada nos autos a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, não há que se cogitar de absolvição. Para a comprovação da existência do delito, a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, teste de etilômetro, bem como exame clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.

2 -
Age com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante, sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Diego da Silva,
contra a sentença anexada sob o ID 59701974, em que foi condenado à pena de
1 ano de detenção
regime
aberto
, substituída por
uma pena restritiva de direitos
, além do pagamento de
10 dias-multa
e
proibição de obter CNH
pelo prazo de
2 (dois) meses
, pelos delitos tipificados no
art. 306 do CTB e art. 331 do CP
.

Nas razões recursais
(Id
59701984), a Defesa requer a
absolvição
do apelante alegando:
1)
não haver provas seguras nos autos para sustentar a ocorrência do crime de embriaguez ao volante (art. 386, VII, do CPP);
2)
inexistir dolo específico quanto ao crime de desacato
(art. 386, III, do CP).

Contrarrazões anexadas sob o ID 59701987, pugnando o
desprovimento
do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer opinando pelo
desprovimento
do recurso, ementando-o da seguinte forma (Id 64207952):

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo crime do art. 306,
caput
, do CTB e art. 331 do CP. 1. Defesa pretende a
absolvição
do apelante do crime de embriaguez ao volante, com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória acerca da alteração da capacidade psicomotora do condenado. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos.
Prova testemunhal firme e segura, corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.
Apelante colidiu com o veículo que dirigia em razão da ingestão de álcool. 2. Em seguida, a defesa pretende a absolvição do apelante do crime de
desacato
, fundamentada no art. 386, III, do CPP, argumentando a
ausência do elemento subjetivo do tipo
consistente na vontade e deliberada de desprestigiar a função pública exercida pelo agente. Impossibilidade. Indiscutível a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Embriaguez voluntária.
Teoria
da actio libera in causa
.
Inafastabilidade do dolo da conduta
. Parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo. ”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021